Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730194-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0705316-29.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação da tutela visando à suspensão dos atos demolitórios, especialmente em relação ao Silo existente no local. Preparo devidamente comprovado (ID 18696045). Decisão no ID 18809846, indeferindo a antecipação da tutela recursal e dispensando informações. Agravo interno no ID 19589218, pleiteando a reforma do decisum. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 19647010. Ausente resposta ao agravo interno, consoante certidão de ID 20560946. Manifestação do Ministério Público no ID 22023904, pela prejudicialidade do presente recurso, tendo em vista a prolação de sentença pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Conforme informado pelo Ministério Público e confirmado por esta relatoria em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, foi proferida sentença no processo de origem, julgando improcedente a pretensão autoral. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, e, consequentemente, o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator